Tribunal: TJMT
Processo: 1012294-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012294-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), AGRICOLA DO VALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 30.161.895/0001-07 (AGRAVANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS KAVA - CPF: 021.597.299-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA EMILIA DA SILVA - CPF: 932.627.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU O ARRESTO DE SOJA DA AGRAVANTE FUNDADO EM CPR VENCIDA DA SAFRA ANTERIOR – AGRAVADA TITULAR DE CPR COM PENHOR DE PRIMEIRO GRAU SOBRE A SAFRA 2023/2024 – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 678 DO CPC - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – - EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DA EMBARGANTE/AGRAVADA - PREFERÊNCIA DE PENHORA DO NOVO CREDOR LIMITADA À QUANTIA MÁXIMA DO PENHOR DA SAFRA ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Quanto à necessidade de prestação de caução para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, fundamentada com base em interpretação sistemática do parágrafo único do artigo 678 do Código de Processo Civil, esclareço que a referida exigência não é obrigatória, porquanto insere-se no poder geral de cautela do magistrado, que é exercido conforme discricionariedade do julgador.

2. Em que pese assistir razão à agravante na interpretação do artigo 1.443 do Código Civil, deve ser mantida a decisão recorrida e a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos no 1001386-86.2024.8.11.0013, notadamente, pois, a simples existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante/agravante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura, sobretudo, porquanto, ainda não se sabe se a safra será suficiente a garantir as duas cédulas e a agravada, indubitavelmente, possui preferência de penhora em relação à agravante, ainda que em quantia limitada ao penhor desta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRICOLA DO VALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1002056-30.2024.8.11.0013), opostos contra a agravante por AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, deferiu pedido de suspensão dos atos constritivos “
que atingiram a safra 2023/2024”
,
deferidos nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. n. 1001386-86.2024.8.11.0013) ajuizada pela agravada contra Antonio Carlos Kava e Elizangela Emilia da Silva
(cf. Id. no 154061792 dos autos de origem).

A agravante afirma que, embora não seja uma medida obrigatória,
“afigura-se razoável o condicionamento da tutela de urgência à prestação de caução, como medida a resguardar eventual direito de terceiros, até a decisão final sobre a efetiva propriedade dos grãos”;
assevera que, em todo caso, deve ser revogada a tutela de urgência, pois a agravada, por força do que dispõe o artigo 1.443,
caput
e parágrafo único do Código Civil, “
possui preferência junto à safra 2024 do devedor ANTONIO CARLOS KAVA,
(somente)
no limite do financiamento anterior, qual seja, 11.757 (onze mil, setecentos e cinquenta e sete) sacas de soja de 60 quilos, em grãos
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que
“
seja reformada a Decisão (ID 154061792) que suspendeu a liminar concedida nos autos do processo de Execução da CPR 02/2023, devidamente registrada no RGI da comarca de Rio Branco/MT sob o no. 1001386-86.2024.8.11.0013
”; e também para que, “
respeitando o volume relativo ao penhor preferencial da Agravada na Fazenda Mata Preta (...), qual seja, 11.757 (onze mil, setecentos e cinquenta e sete) sacas de soja de 60 quilos, em grãos, seja (autorizado o)

arresto e remoção pela Agravante da quantidade residual de grãos de soja cultivados pelo produtor ANTONIO CARLOS KAVA, a serem buscados na própria lavoura do executado e/ou em qualquer lugar que esteja”
, bem como, “
seja declarado a preferência de penhor da Agravada até o limite da do primeiro financiamento, qual seja 11.757 (onze mil, setecentos e cinquenta e sete) sacas de soja de 60 quilos, em grãos
” (cf. Id. no 213412178).

A decisão contida no Id. no 214567651 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 219608653).

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Embargos de Terceiro, na qual a agravada/autora Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas objeta a tutela provisória de urgência cautelar de arresto concedida à agravante/embargada nos autos da ação de 1001386-86.2024.8.11.0013, aduzindo, em síntese, possuir penhor preferencial de 44.098 sacas de soja, por força de Cédula de Produto Rural – CPR 075/2023 (cf. Id. no 153695006 dos autos de origem), sobre as lavouras da safra de soja 2023/2024, produzida sobre a Fazenda Mata Preta, localizada no município de Lambari D’Oeste, descrita e caracterizada nas Matrículas no 4.046 e 4.047, do Livro 02 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco.

A decisão agravada deferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos, adotando os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, informa a parte autora que é proprietária de 44.098 sacas de soja de 60kg cada, todavia, por meio do processo de no 1001386-86.2024.8.11.0013, houve o deferimento da tutela de urgência e determinação do arresto de 16.331,78 sacas de soja, da safra 2023/2024.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a cédula de produto rural objeto do processo n. 1001386-86.2024.8.11.0013, faz referência à safra de 2022/2023 e, nos presentes embargos, a Cédula de Produto Rural – CPR 075/2023 (id 153695006) possui por objeto a safra de 2023/2024.

Desse modo, diante do registro da cédula de produto rural referente à safra recente (2023/2024) e a existência de penhor agrícola, se encontra presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a suspensão das medidas constritivas para que possa ser garantido o direito de todas as partes

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO dos atos constritivos deferidos nos autos n. 1001386-86.2024.8.11.0013 que atingiram a safra 2023/2024” (cf. Id. n. 154061792)
.

Conforme relatado pela decisão agravada, a agravante é detentora de penhor de segundo grau, da safra de 2022/2023, sobre a mesma área e o mesmo emitente que a agravada, que, por sua vez, é detentora de penhor de primeiro grau sobre a safra atual (2023/2024). O penhor antigo, da agravante Agrícola do Vale, é equivalente à quantia de 11.757 sacas de soja
in natura
e, o penhor novo, da agravada Agrocat, é equivalente à quantia de 44.098 sacas de soja
in natura
.

As razões recursais fundamentam-se em dois pilares essenciais, (i) a necessidade de prestação de caução como condição para o acolhimento do pedido de tutela de urgência; (ii) a preferência de penhor da agravada limitada somente à quantia do financiamento anterior (artigo 1.443 do Código Civil), isto é, 11.757 (onze mil, setecentos e cinquenta e sete sacas).

Melhor razão não assiste ao agravante quanto à necessidade de prestação de caução para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, fundamentada com base em interpretação sistemática do parágrafo único do artigo 678 do Código de Processo Civil, esclareço que a referida exigência insere-se no poder geral de cautela do magistrado, que é exercido conforme discricionariedade do julgador, de modo que não é obrigatório, apesar de, como bem destacado pelo agravante, afigurar-se razoável para o caso.

Não obstante, quanto à preferência da parte agravada limitada pela quantia do primeiro penhor, isto é, 11.757 sacas de soja
in natura
, entendo que assiste razão ao agravante, mormente, pois, a interpretação sistemática do
caput
e do parágrafo único do artigo 1.443 do Código Civil conduz justamente à referida conclusão:

“Art. 1.443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia.

Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra,
poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte
”.

Sobre o supradito artigo, leciona a insuperável Maria Helena Diniz:

“(...)
Permite a lei penhor agrícola sobre colheitas pendentes ou ainda não existentes ou em via de formação possibilitando que o devedor dê como garantia coisa futura, contrariando, assim, o conceito de penhor que requer a entrega da coisa. Tal penhor que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange imediatamente a seguinte, no caso de frustra-se ou ser insuficiente a dada em garantia ( CC. art. 1.443). E se o credor não financiar a nova safra, ante a frustração, parcial ou total, da primeira, poderá o devedor constituir com ou trem novo penhor
limitado, porém, à quantia máxima equivalente à do primeiro, o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo estes apenas o excesso apurado na colheita seguinte
( CC, art. 1.443, parágrafo único)
” (DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Brasileiro, 22, Ed: Rev. Atual, São Paulo: Saraiva; 2007, p. 495).

Ao elaborar o parágrafo único do referido artigo, o legislador preocupou-se em garantir a preferência do credor que concedeu novo penhor ao devedor em relação ao credor antigo, contudo, estabeleceu também, que o novo penhor deveria limitar-se à quantia máxima equivalente à do primeiro, visando justamente proteger o primeiro credor da inadimplência do devedor.

No caso, o devedor Antonio Carlos Kava, optou por não financiar a nova safra com o Agravante, detentor do penhor antigo, e emitir cédula de produto rural com a agravada, em quantia quatro vezes superior à do penhor antigo. Deste modo, conforme a inteligência do artigo 1.443 do Código Civil, o segundo penhor (Agrocat), terá preferência sobre o primeiro (Agrícola do Vale), contudo, até o limite deste, qual seja, 11.757 sacas de soja.

Assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça em situação análoga, a propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CEDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR AGRÍCOLA – CPR’S SOBRE SAFRAS DIFERENTES – PREFERÊNCIA DO SEGUNDO PENHOR ATÉ O LIMITE DO PRIMEIRO PENHOR – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir, com outrem, novo penhor, em quantia máxima equivalente a do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. (RAC - TJMT – 00024104520118110040 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – 3a Câmara de Direito Privado – j. 29/08/2018 – DJE 05/09/2018)”

Em que pese assistir razão à agravante na interpretação do artigo 1.443 do Código Civil, deve ser mantida a decisão recorrida e a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos no 1001386-86.2024.8.11.0013, notadamente, pois, a simples existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante/agravante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura, sobretudo, porquanto, ainda não se sabe se a safra será suficiente a garantir as duas cédulas e a agravada, indubitavelmente, possui preferência de penhora em relação à agravante, ainda que em quantia limitada ao penhor desta.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENHOR – INVIABILIDADE – NÃO FINANCIAMENTO DA PRÓXIMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DO EMBARGANTE –

EFETIVO REGISTRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se o agravante ataca a decisão de forma específica e fundamentada.

O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia (art. 1.443 do Código Civil). Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte (parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil).

A existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura. Nos Embargos de Terceiro, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”. (Art. 678 do CPC). A exigência de caução para a concessão de liminar de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1o do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária. (TJMT - RAC 1010423-53.2022.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 4a Câmara de Direito Privado – j. 14/09/2022 - DJE 19/09/2022)”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024